Tribunal: TJPA
Processo: 0802237-23.2020.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802237-23.2020.8.14.0061

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

APELADO: JULIA CRISTIANE DA COSTA PAIVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:_________

PROCESSO Nº
0802237-23.2020.8.14.0061

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

EMBARGANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

ADVOGADO: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR

EMBARGADA: JULIA CRISTIANE DA COSTA PAIVA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OPOSIÇÃO COM FIM EXCLUSIVO DE PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE UM DOS VÍCIOS PRECONIZADOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. REDISCUSSÃO DO MÉRITO DAS QUESTÕES DECIDIDAS NO APELO.

1.

Os embargos de declaração constituem modalidade de impugnação às decisões judiciais que forem omissas, obscuras, contraditórias ou para correções de mero erro material, sendo possível o prequestionamento da matéria, desde que suscitada alguma das hipóteses especificas para o seu cabimento.

2.

Embargos de Declaração conhecido e improvido.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação, opostos perante este Egrégio Tribunal de Justiça pela
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
, nos autos da
ação de busca e apreensão
(processo nº
0802237-23.2020.8.14.0061
) que litiga com
JULIA CRISTIANE DA COSTA PAIVA
, em razão de Acórdão (PJe ID nº 15042383) proferido pela Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação.

Em suas razões a Embargante (PJe ID nº 15174134), alega a obscuridade no Acórdão embargado uma vez que extinguiu o feito sem resolução do mérito, em virtude do não cumprimento de emenda a inicial, diante da ausência de cédula de crédito bancário original.

Não foram apresentadas contrarrazões (PJe ID nº 15626170)

Feito recebido por redistribuição.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

ACÓRDÃO:_________

PROCESSO Nº
0802237-23.2020.8.14.0061

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

EMBARGANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

ADVOGADO: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR

EMBARGADA: JULIA CRISTIANE DA COSTA PAIVA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OPOSIÇÃO COM FIM EXCLUSIVO DE PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE UM DOS VÍCIOS PRECONIZADOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. REDISCUSSÃO DO MÉRITO DAS QUESTÕES DECIDIDAS NO APELO.

1.

Os embargos de declaração constituem modalidade de impugnação às decisões judiciais que forem omissas, obscuras, contraditórias ou para correções de mero erro material, sendo possível o prequestionamento da matéria, desde que suscitada alguma das hipóteses especificas para o seu cabimento.

2.

Embargos de Declaração conhecido e improvido.

VOTO

O recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, é cabível para suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material em qualquer decisão judicial.

Nesse sentido, acerca dos requisitos para oposição dos Embargos, o Superior Tribunal de Justiça reverbera que
“os aclaratórios são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado. Sem se configurar ao menos uma dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de rediscutir-se matéria de mérito já decidida.
” (STJ – EDcl no REsp: 1957060 RS 2021/ 0274642-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Publicação: DJ 19/05/2022).

Com efeito, os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, de contornos processuais rígidos, exigindo-se, para seu acolhimento, que estejam presentes os pressupostos legais de cabimento previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, não sendo, veículo próprio para exame das razões atinentes ao inconformismo da parte a ser discutido em vias próprias.

Após minuciosa análise do acórdão embargado, não se constata qualquer omissão, contradição ou ambiguidade que justifique a revisão da decisão, sendo patente a tentativa da parte embargante de reexaminar os temas já abordados durante o julgamento do recurso de apelação.

Importa salientar que o embargante busca, oportunamente, o prequestionamento do art. 944 do Código Civil, que não foi objeto de análise no acórdão impugnado. Contudo, é imperativo observar que, conforme previsto no CPC/15, o art. 1.025 instituiu o chamado
"prequestionamento ficto"
, assegurando a remessa aos Tribunais Superiores de todas as questões suscitadas pelo embargante, mesmo que os Embargos Declaratórios sejam indeferidos, como segue:

“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.".

De fato, a incidência do novo CPC tem relegado a Súmula 211, mencionada nos Embargos Declaratórios, a um status de superação. A melhor doutrina sustenta,
“no art. 1.025, está superado o enunciado 211 da súmula do STJ"
(DIDIER, 2021, p. 355).

Ademais, é uníssono o entendimento nos Tribunais no sentido de que "
a simples alusão quanto ao interesse de prequestionamento, desacompanhada de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios".
Julgados recentes corroboram essa posição:

“RECURSO ESPECIAL Nº 2004160 - DF (2022/0150655-5) EMENTA RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPARAÇÃO DE DANOS. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. DECISÃO [...]. 4. Conforme já se decidiu, o CPC/2015, dentre as concepções possíveis de prequestionamento, adotou aquela, então, preponderante no STF, por muitos chamada de 'prequestionamento ficto' em seu art. 1.025. (TJDFT, 20140111334832APC). Portanto, a simples alusão quanto ao interesse de prequestionamento, desacompanhada de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios. 5. Embargos de Declaração desprovidos. [...]
(STJ - REsp: 2004160 DF 2022/0150655-5, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 29/06/2022)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – OBJETIVO DE PREQUESTIONAR ART. 944 DO CÓDIGO CIVIL – DESNECESSIDADE – ART. 1025 DO CPC – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC – IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM O ÚNICO OBJETIVO DE PREQUESTIONAR ARTIGO DO CÓDIGO CIVIL – PRECEDENTE DO STJ – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PELOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO VOTO.

1. Da leitura detida do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje reforma na decisão, sendo notória a pretensão do embargante de rediscutir as matérias analisadas em sede de julgamento da Apelação Cível.

2. Ressalta-se, por oportuno, que o intuito do embargante é o prequestionamento do art. 944 do Código Civil, não analisado no Acórdão impugnado. Não obstante, deve-se atentar que, após o CPC/15, o art. 1.025 consagrou a chamada "prequestionamento ficto", garantindo a devolução, aos Tribunais Superiores, de todas as matérias que o embargante suscitou, ainda que indeferidos os Embargos Declaratórios.

3. É uníssono o entendimento nos Tribunais no sentido de que "a simples alusão quanto ao interesse de prequestionamento, desacompanhada de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios". Precedente do STJ.

4. O V. acórdão, portanto, tratou todos os pontos relevantes da demanda e, em consonância com a legislação vigente, firmou entendimento pela manutenção da decisão guerreada.

5. Recurso conhecido e improvido.”.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001076-52.2015.8.14.0007 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 17/10/2023)

“
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OPOSIÇÃO COM FIM DE PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPEDIMENTO. AUSENCIA DE DECLARAÇÃO DE UM DOS VÍCIO PRECONIZADOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.

1.

Os embargos de declaração constituem modalidade de impugnação às decisões judiciais que forem omissas, obscuras, contraditórias ou para correções de mero erro material, sendo possível o prequestionamento da matéria, desde que suscitada alguma das hipóteses especificas para o seu cabimento.

2.

Embargos de Declaração não conhecido.”.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0003608-24.2014.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 24/10/2023)

Por fim, o acórdão recorrido abordou todos os aspectos relevantes da controvérsia e, em conformidade com a legislação em vigor, consolidou seu entendimento pela manutenção da decisão que julgou extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI do Código de Processo Civil.

Portanto, é crucial destacar que o objetivo específico dos embargos é corrigir eventuais omissões, obscuridades ou contradições na decisão proferida, sem confundir tais deficiências com uma prestação jurisdicional que vá contra os interesses da parte.

Com essas considerações,

conheço e
nego

provimento aos

Embargos de Declaração,
mantendo a decisão embargada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 16/07/2024